Tribunal: STF
Processo: HC 101461
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-03-09
Data de publicação: 2010-03-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. 
   GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU CONDENADO 
   EM PRIMEIRO GRAU. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ÓBICE DA SÚMULA 
   691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU 
   FLAGRANTE ABUSO DE PODER. NEGATIVA DE TRÂNSITO À AÇÃO 
   CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. É firme a 
   jurisprudência desta nossa Corte no sentido da inadmissibilidade 
   de impetração sucessiva de habeas corpus sem o julgamento 
   definitivo do HC anteriormente impetrado (cf. HC 79.776, da 
   relatoria do ministro Moreira Alves; HC 76.347-QO, da relatoria 
   do ministro Moreira Alves; HC 79.238, da relatoria do ministro 
   Moreira Alves; HC 79.748, da relatoria do ministro Celso de 
   Mello; e HC 79.775, da relatoria do ministro Maurício Corrêa). 
   Jurisprudência que deu origem à Súmula 691/STF, segundo a qual 
   "não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas 
   corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus 
   requerido a tribunal superior, indefere a liminar". 
2. É certo 
   que esse entendimento jurisprudencial sumular comporta 
   abrandamento, mas apenas quando de logo avulta que o cerceio à 
   liberdade de locomoção do paciente decorre de ilegalidade ou de 
   abuso de poder (inciso LXVIII do art. 5º da CF/88). O que não é o
   caso dos autos. Caso em que a flagrante ilegalidade a que a 
   petição inicial se reporta não sobressai do exame das peças que 
   instruem este processo. Prisão processual embasada na garantia da
   ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei 
   penal. Tudo a recomendar que se aguarde o pronunciamento de 
   mérito do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo regimental 
   desprovido.